Tribunal: TJDFT
Processo: 0749546-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0749546-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HERVAL CAVALCANTI PEREIRA DE SA MARTINS, UNICORDIS-CENTRO CARDIOLOGICO LTDA AGRAVADO: GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HERVAL CAVALCANTI PEREIRA DE SA MARTINS e UNICORDIS – CENTRO CARDIOLÓGICO LTDA. contra decisão interlocutória (Id no 245953857 dos autos de referência), proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA., processo no 0736941-40.2017.8.07.0001, que homologou laudo pericial de avaliação de imóvel penhorado. Em suas razões recursais (Id. 245953857), os agravantes sustentam que a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação, uma vez que não enfrentou os argumentos centrais da impugnação ao laudo pericial, limitando-se a acolher integralmente a manifestação da perita judicial, sem motivação própria. Alegam que o laudo homologado apresenta vícios técnicos relevantes, como a subavaliação de benfeitorias de elevado padrão construtivo (heliporto, piscina, galpões, quadra poliesportiva, pavimentação interna e muros perimetrais), as quais foram consideradas de forma genérica, sem planilha descritiva individualizada e submetidas a redutor arbitrário de 10%, em desacordo com a ABNT NBR 14.653-2. Argumentam que houve desconsideração de áreas de valor econômico indireto, como faixas de preservação permanente e áreas com declividade acentuada, que, embora sujeitas a restrições ambientais, exercem função estética e ecológica sobre o conjunto da gleba, possuindo valor mercadológico reflexo. Aduzem que a perita utilizou amostras comparativas inadequadas, algumas sem endereço identificado e outras situadas a mais de nove quilômetros de distância, em regiões com infraestrutura inferior, comprometendo a homogeneidade locacional exigida pela metodologia comparativa direta de dados de mercado. Asseveram que houve omissão quanto à ponderação adequada dos imóveis comparativos no 1 e no 2, sendo o primeiro ofertado publicamente por R$ 11.000.000,00, com menos da metade da área da gleba avaliada e sem benfeitorias, e o segundo, situado a apenas 900 metros, com maior valor unitário por metro quadrado, mas com peso estatístico minimizado. Apontam terem obtido, ainda, prova superveniente, em 06/11/2025, consistente em documentos oficiais da Prefeitura Municipal de Águas Lindas de Goiás, que demonstram a implantação de três empreendimentos estruturantes no entorno do imóvel: o Polo Industrial Sol Nascente (Decreto Municipal no 973/2024), o Terminal de Integração de Transporte Urbano e o Aeroporto Regional de Águas Lindas de Goiás, os quais impactam diretamente na valorização da região. Alegam estarem presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao agravo, para impedir a prática de atos expropriatórios com base no laudo homologado. No mérito, requerem a reforma da decisão para que seja determinada a renovação da perícia judicial, por profissional diverso, com observância das normas da ABNT NBR 14.653-2 e 14.653-3, e consideração dos novos elementos locacionais e econômicos, além da juntada dos documentos oficiais como prova superveniente. Comprovante de pagamento do preparo (Id 78264791) Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. Isso porque, a continuidade do cumprimento de sentença poderá implicar na prática de atos desnecessários, custosos às partes e ao Poder Judiciário, a exemplo da possibilidade de prática de atos de expropriação do bem penhorado cujo valor de avaliação homologado pelo Juízo de origem é questionado. Ademais, os agravantes alegam suposto erro na avaliação, além da possível majoração do valor do bem em decorrência de valorização superveniente da região onde está localizado o imóvel, o que, a princípio, é fundamentação apta a ensejar a realização de nova avaliação do imóvel, nos termos do artigo 873 do CPC. Assim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o exame do mérito pelo Órgão Colegiado, sob o crivo do contraditório, é a medida mais adequada. Nesses termos, DEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO à decisão agravada para determinar a suspensão de todo e qualquer ato expropriatório sobre o imóvel penhorado, até julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora